Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717083-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENIFFER BEZERRA GONCALVES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JENIFER BEZERRA GONÇALVES contra decisão de ID 122898677 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente o pedido da autora/agravante, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora